Tribunal: TJSP
Processo: 1019946-86.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cobrança de juros e correção monetária sobre valor depositado em conta do PASEP – Ação proposta contra o Banco do Brasil – Reconhecimento da ilegitimidade passiva – O banco réu é mero administrador de contas vinculadas, não possuindo competência para definir os índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre os valores nelas depositados – RECURSO NÃO

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cobrança de juros e correção monetária sobre valor depositado em conta do PASEP – Ação proposta contra o Banco do Brasil – Reconhecimento da ilegitimidade passiva – O banco réu é mero administrador de contas vinculadas, não possuindo competência para definir os índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre os valores nelas depositados – RECURSO NÃO PROVIDO.